Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712288-20.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MAURICIO CARDOZO DE SOUSA, ISAIAS DA SILVA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES